Tribunal: TJDFT
Processo: 0735818-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735818-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO ROBERTO LUCENA SILVA, GINA GONCALVES DE LIMA, MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS VIVAS, MARIA DO PERPETUO SOCORRO PALHANO AQUINO, MARIA RAQUEL CERQUEIRA RORIZ LELES PAULINO, PAMELA DE ARAUJO SANTOS SENA, SANDRA DE MELLO LEAL, SERGIO ROBERTO DE SOUSA, VALERIA MOREIRA DE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO JARDINS DO PEQUIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por CRISTIANO ROBERTO LUCENA SILVA e OUTROS, contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, em ação movida contra o CONDOMÍNIO JARDINS DOS PEQUIS. Na origem, trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, que busca anular convocação de assembleia extraordinária de condomínio ocorrida no dia 18/09/2021. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que: 1) houve irregularidade na coleta das assinaturas para a convocação da AGE; 2) o quórum mínimo de 1⁄4 dos condôminos, necessário para a convocação, não foi atingido; 3) que o prazo mínimo de oito dias de antecedência para convocação do ato, previsto na convenção, não foi respeitado; 4) não houve divulgação do edital previamente ao ato; 5) pessoas não aptas apresentaram votos; 6) os integrantes da gestão não tiveram oportunidade de se manifestar; 7) condôminos que apoiam a gestão foram impedidos de votar; 8) houve manipulação da urna de papelão utilizada na votação; 9) pessoas foram vistas votando mais de uma vez. Afirmam que "a urgência é evidente na apreciação liminar, tendo em vista que a administração realizou uma nova AGE no dia 16/10/2021 para eleição de chapas nos cargos de síndico e subsíndico e eleições para os membros do conselho fiscal e suplentes e continua a realizar severas mudanças na administração condominial”. Argumentam, ainda, que resta “caracterizado a situação irreversível de uma convocação de nova assembleia geral extraordinária para eleição dos síndicos, subsíndicos e conselheiros fiscais definitivos, já que os que estão presentes nos presentes cargos ficarão por tempo determinado (30 dias), ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo, bem como decisões graves que os que ora permanecem na gestão poderão tomar, como de não honrar contratos, demitir colaboradores, subtrair documentos, apagar imagem de câmeras de segurança, dentre outros atos irreparáveis”. Pedem “o deferimento da liminar para anular ou suspender os efeitos da Assembleia e Ata de Assembleia Geral datada de 18/09/2021, e os demais atos da nova gestão, retornado ao status a quo quanto a administração do condomínio anterior por seu síndico HEBERT HENRIQUE ARAUJO DE ALMEIDA legalmente eleito em fevereiro de 2021”. No mérito, o conhecimento e provimento do recurso, “para reformar a r. agravada, garantindo o direito ao agravante; para que seja julgado TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para ANULAR A CONVOCAÇÃO E A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA do 18/19/2021 e os demais atos da nova gestão, retornado ao status a quo ante quanto a administração do condomínio anterior, por seu síndico legalmente eleito (HEBERT HENRIQUE ARAUJO DE ALMEIDA) em fevereiro de 2021”. Preparo recolhido (ID 305570006). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se, no tocante ao pleito de ilegalidade da convocação da Assembleia Geral Extraordinária, ocorrida em 18/09/2021 - em resumo, os itens 1, 2, 3 e 4 do relatório - o recurso não deve ser conhecido. Anteriormente, foi interposto agravo de instrumento (processo no 0730121-66.2021.8.07.0000), no qual todos os argumentos com relação às irregularidades na convocação da assembleia foram analisados em decisão monocrática. Restou decidido, liminarmente, pela legalidade da convocação. Portanto, a assembleia ocorreu por expressa determinação judicial. O ato foi realizado na data prevista para sua ocorrência. O referido agravo está pendente de julgamento pelo órgão colegiado – com inclusão na pauta da 44a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, a qual se inicia no dia 24/11/20211, a partir das 13h30. Portanto, em que pese a Turma ainda não ter julgado o mérito do agravo anterior, quanto aos pedidos nele contidos operou-se a preclusão consumativa. A matéria não pode ser novamente analisada. Os agravantes devem aguardar o julgamento do processo que já está em andamento. Neste sentido, ilustrativamente, registre-se recente julgado desta Sexta Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. QUESTÃO DECIDIDA EM AGRAVO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ATUAÇÃO DE MAIS DE UM ADVOGADO. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL AO TRABALHO PRESTADO. 1. Se a preliminar de conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença já foi objeto de julgamento anterior, a matéria não pode ser novamente apreciada em razão da preclusão consumativa. (...) (Acórdão 1364240, 07130452920218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021)”. Quanto aos demais pedidos, referentes aos fatos ocorridos durante a assembleia, o agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Portanto, CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo de instrumento. Passa-se à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em exame preliminar, não observo a presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela requerida. A decisão recorrida foi devidamente fundamentada. Conforme bem asseverado pelo juízo a quo as alegadas irregularidades ocorridas durante a assembleia “não são presumíveis e não se encontram corroboradas por nenhum elemento de prova, sequer indiciário, capaz de trazer-lhes robustez necessária à sua elevação à condição de provável direito. Convém anotar que, dentro de uma comunidade como é o condomínio, em que todos se conhecem e convivem, o fato de não se respeitarem certas liturgias não aponta, necessariamente, para a nulificação do ato. Tais alegações, no entanto, embora não sejam suficientes para embasar a concessão da tutela de urgência vindicada, deverão ser objeto de regular dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e, caso comprovadas, poderão validamente fundamentar eventual decisão de mérito tendente à anulação do ato”. Ademais, conforme pontuado na decisão, “também não se vislumbra, de maneira correlata, o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, todos os atos praticados pela nova gestão são identificados e personalizados, gerando responsabilização civil e criminal, se presentes os requisitos legais para tanto. De outro lado, caso a argumentação dos autores venha a prevalecer após a dilação probatória, a validade da assembleia pode ser regularmente cassada (...)”. Portanto, no caso dos autos, não há plausibilidade para concessão de antecipação da tutela requerida. Diante da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão, não entendo haver prejuízo aos agravantes. Diante dessas considerações, para melhor análise dos argumentos trazidos no recurso, após o devido contraditório, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator